Tribunal: TJSP
Processo: 0041086-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação de reparação de danos proposta em face de Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A; e improcedente igual pedido deduzido em face de Leandro Martins Corrêa. Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária da autoestrada; e, quanto ao corréu,

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação de reparação de danos proposta em face de Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A; e improcedente igual pedido deduzido em face de Leandro Martins Corrêa. Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público pela concessionária da autoestrada; e, quanto ao corréu, por sua responsabilidade civil decorrente da colisão do veículo do autor com animal de propriedade do réu que ocupava desvigiado a pista de rolamento da autoestrada.
II. Responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Responsabilidade civil do proprietário do animal que é questão subjacente à questão principal, diante da responsabilidade objetiva da concessionária. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da Câmara Suscitante.